Tribunal: TJBA
Processo: 8069758-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069758-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILMARA JOSE GOMES COELHO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS, ANTONIO RODRIGO SANT ANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (5)

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, ANTONIO RODRIGO SANT ANA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS

EMENTA

Apelação cível e Apelação adesiva. Contratos bancários. Servidora pública municipal. Professora. Empréstimo consignado. Cartão consignado. Limitação de descontos. Superendividamento. Ação revisional ajuizada por servidora pública municipal visando a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento (múltiplos empréstimos e cartões de crédito) aos patamares de 30% e 5% de sua remuneração líquida, alegando comprometimento de 98,71% da renda e superendividamento. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contra os contratos mais recentes (Banco Arbi e ABESP) e improcedentes contra os demais réus (Bradesco, Daycoval/Master). Ordem cronológica das avenças. É legítima a suspensão dos descontos referentes aos contratos de empréstimo consignado mais recentes, em ordem cronológica inversa, quando o somatório das parcelas excede o limite máximo permitido pela legislação local aplicável, preservando-se o limite de 35% da remuneração líquida. A contratação voluntária de múltiplos empréstimos consignados, por si só, não configura dano moral indenizável.
O pedido de indenização por danos de ordem moral desmerece guarida.
Fixação de honorários recursais. Apelações improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível e Apelação Adesiva n° 8069758-09.2023.8.05.0001
em que figura como apelantes
DILMARA JOSE GOMES COELHO e outros
e, como apelados, BANCO BRADESCO S/A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento às apelações,
nos termos do voto do Relator.